Tribunal: CARF
Processo: 10680.720943/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720943/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.188 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. LAUDOS. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento e nem de demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 458/469) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 443/450) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 02/04), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, no
valor total de R$ 404.719,65, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA CUIABÁ E
FAZENDA MATO GROSSO”, cientificado em 20/03/2015 (e-fls. 198).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720943/2015-99
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720943/2015-99

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, considerou-se o Valor da Terra Nua constante de laudo apresentado pelo
contribuinte.
Na impugnação (e-fls. 200/209), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Cisão parcial e sujeição passiva.
(b) Tempestividade.
(c) Equívoco no laudo técnico. Verdade material e formalismo moderado.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 443/450), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Quando o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento
das matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito de defesa,
cabe ser alterada a sujeição passiva.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado, de
modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal arbitramento.
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente em parte, para acatar a pretendida alteração do sujeito passivo, que passa,
neste Voto, de Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda, CNPJ 40.164.964/0001-90,
para Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A, CNPJ 18.565.382/0001-66,
impugnante no presente processo (fls. 200), mantendo o crédito tributário
consubstanciado na Notificação de Lançamento no 06101/00003/2015, de fls. 02/05,
referente ao exercício de 2011, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
O Acórdão foi cientificado em 07/08/2020 (e-fls. 451/455) e o recurso voluntário
(e-fls. 458/469) interposto em 02/09/2020 (e-fls. 457), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 07/08/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Equívoco no laudo técnico. Verdade material e formalismo moderado. Por
equívoco, o Laudo Técnico apresentado foi omisso em relação ao valor das
benfeitorias do imóvel. Diante dos princípios da verdade material e do
formalismo moderado, deve ser acolhido o laudo retificador, sendo o
engenheiro agrônomo Tiago C. de Carvalho o responsável técnico e o
engenheiro civil Fausto de P. Tavares o responsável legal pela FTE
Engenharia Ltda, não se exigindo ART deste. O julgador coloca em cheque a
idoneidade e capacidade profissional do responsável técnico pela emissão do
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720943/2015-99

laudo, ao questionar se, seriam as outras informações confiáveis, já que o
referido profissional não atentou, no primeiro Laudo apresentado na fase de
intimação, para a existência de benfeitorias que atingiriam o montante de R$
20.076.960,61. Contudo, o equívoco não sentencia o profissional à falta de
confiança no seu trabalho. Além disso, o julgador não aponta as falhas em
face das normas da ABNT, não podendo prosperar esta fundamentação
genérica (Lei n° 9.784, de 1999, art. 50, § 1°).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/08/2020 (e-fls. 451/455), o recurso
interposto em 02/09/2020 (e-fls. 457) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Equívoco no laudo técnico. A fiscalização apurou o valor da terra nua a partir de
laudo apresentado pelo recorrente durante o procedimento fiscal, como bem descrito no voto
condutor da decisão recorrida:
(...) o VTN declarado para o imóvel na DITR/2011, de R$ 1.622.711,61 (R$
419,57/ha), arbitrando o valor de R$ 6.574.920,00 (R$ 1.700,00/ha), com base no
Laudo de Avaliação do imóvel rural, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART,
trazido aos autos pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
06101/00007/2015, de fls. 06/09, relativo ao exercício de 2011.
(...) não há dúvidas de que o VTN/ha declarado pelo contribuinte, de R$ 419,57/ha,
encontra-se, de fato, subavaliado, por ser muito inferior não só aos VTN/ha, para todas
as aptidões [pastagem/pecuária e cultura/pastagem (R$ 4.000,00/ha), campos (R$
1.800,00/ha) e matas (R$ 5.000,00/ha)], informados pela Secretaria Estadual de
Agricultura do Estado de Minas Gerais, mas também ao VTN médio por hectare, de R$
5.285,43/ha, apurado no universo das declarações, feitas pelos próprios contribuintes,
no ITR/2011, referentes aos imóveis rurais localizados no Município de Sabará/MG,
conforme extrato do SIPT de fls. 442.
Com a impugnação, foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação Retificado
(Laudo Técnico de Avaliação DITR - 2011) a considerar o valor das benfeitorias de extração e
processamento de minério (e-fls. 269, 272 e 285):
As construções, edificações e benfeitorias observadas no imóvel são todas de utilização
específicas de extração e processamento de minério, o que se é verificado no local, cujas
descrições detalhadas constam em Laudo de avaliação interno da Anglogold Ashanti,
nos cabendo apenas relacioná-las, a saber: (...)
Na determinação do valor final desta avaliação, retroativa ao ano de 2011, foram
adotados os procedimentos preconizados pela NBR-14.653- 3 da ABNT, que trata de
avaliação de imóveis rurais.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720943/2015-99

Na avaliação de terreno ( terra nua) a metodologia avaliatória aplicada foi a do Método
Comparativo direto de dados do mercado em conformidade com as normas de
avaliação NBR 14.653-1 e 2, da ABNT.
Para as edificações e benfeitorias existentes no imóvel foram informados os valores
fornecidos pela Anglogold Ashanti Mineração Ltda e obtidos de avaliação de outra
empresa
especializada
(Engeval
-
Engenharia
de
Avaliações),
cuja
responsabilidade dos dados inseridos no presente trabalho somente cabem a ela e a
informante. (...)
Valor unitário do hectare (ha) referente 2011: R$ 419,56/ha
Valor total do terreno ano base/11: R$ 1.622.711,61
Valor total das benfeitorias ano base 2011: R$ 20.076.960,60
Valor Total do imóvel ano base 2011: R$ 21.699.672,21
No laudo apresentado para a fiscalização, as benfeitorias de extração e
processamento de minério não foram consideradas, tendo dele constado (e-fls. 53, 54, 62 e 70):
Na determinação do valor final desta avaliação foram adotados os procedimentos
preconizados pela NBR-14.653- 3 da ABNT, que trata de avaliação de imóveis rurais.
Por se tratar de avaliação apenas de terreno, já que não existem benfeitorias no imóvel,
a metodologia avaliatória aplicada foi a do Método Comparativo direto de dados do
mercado em conformidade com as normas de avaliação NBR 14.653-1 e 2, da ABNT.
(...)
Para obter os elementos da pesquisa mercadológica, a rigor, foi necessária a realização
de pesquisa de valores de ofertas e de vendas de imóveis rurais, similares ou não, ao
imóvel avaliando, além da região de Nova Lima, Sabará, Rio Acima e Caeté, nas
demais regiões próximas, tais como, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Itabirito,
Cachoeira do Campo, Congonhas do Campo, Conselheiro Lafaiete e adjacências.
Esta pesquisa mais abrangente possibilita a obtenção de número suficiente de dados
para realização de tratamento estatístico e assegurando uma qualidade de amostras com
a identificação da localização e informando as principais variáveis a influenciar no
modelo; a identificação das fontes; número de dados do mercado; e semelhança com o
imóvel avaliado no que diz respeito à localização, utilização e capacidade de uso das
terras. (...)
Como não há benfeitorias e/ou edificações, tanto reprodutivas quanto não reprodutivas,
dispensa-se tais cálculos. (...)
Ano Base 2011
Valor unitário da Terra Nua: R$ 1.700,00/ ha
Valor da Terra Nua (VTN) = R$ 6.575.004,00 (seis milhões, quinhentos e setenta
cinco mil, e quatro reais)
A recorrente sustenta que o equívoco de não se considerar no primeiro laudo as
benfeitorias de extração e processamento de minério não retira a confiabilidade do laudo
retificado e que caberia ao julgador apontar as falhas em face das normas da ABNT. Para a
perfeita compreensão, transcrevo do voto condutor do Acórdão de Impugnação:
Pois bem, partindo do princípio que os dois Laudos foram elaborados pelo mesmo
profissional, Engenheiro Agrônomo Tiago Cotta de Carvalho, com ART de fls. 128 e
304, tendo como diferença, apenas, que o segundo Laudo/Anexos de fls. 253/436 teve
incluído o nome do Engenheiro Civil Fausto de Paiva Tavares, este sem ART, pode-se
concluir pela inconsistência de informações constantes dos Laudos apresentados. Isto
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720943/2015-99

porque, no primeiro Laudo, o Engenheiro Agrônomo Tiago Cotta de Carvalho foi claro
ao informar que "não existiam benfeitorias e/ou instalações, tanto reprodutivas quanto
não reprodutivas" no imóvel (fls. 62); porém, no segundo, às fls. 269/270 e fls. 282, ele
informa que o imóvel teria benfeitorias que alcançariam o valor de R$ 20.076.960,61.
Então, fica o questionamento:
- Seriam as outras informações confiáveis, já que o referido profissional não atentou, no
primeiro Laudo apresentado na fase de intimação, para a existência de benfeitorias que
atingiriam o montante de R$ 20.076.960,61?
Saliente-se que o VTN apresentado no Laudo, de R$ 1.700,00/ha, é inferior e muito
próximo, inclusive, ao menor valor de referência de 2011, de R$ 1.800,00/ha, por isso
foi aceito pela fiscalização. Não se pode olvidar, ainda, que o VTN declarado de R$
419,57/ha representa menos de 24% do citado menor valor constante no SIPT e
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de Minas Gerais, não
obstante entendimento diverso por parte do contribuinte. Saliente-se, ainda, que o
VTN/ha declarado corresponde a 24% do VTN/ha comprovado por meio de Laudo de
Avaliação de R$ 1.700,00/ha, para o exercício de 2011, o que corrobora a mencionada
subavaliação, para o referido exercício.
Desta forma, não tendo sido apresentado outro Laudo de Avaliação, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado de acordo com as normas da
ABNT, que contivesse dados consistentes e convincentes, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar a ocorrência de erro material no primeiro Laudo
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de
arbitramento do VTN do imóvel, não há como rever o VTN arbitrado.
Para um dos subscritores do segundo laudo, não consta dos autos Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART. A recorrente afirma que o laudo se sustenta pelo fato de um
dos engenheiros estar amparado por ART, tendo o outro firmado o documento como
representante legal da pessoa jurídica e não como responsável técnico. A diferenciação em
questão pode ser constatada na e-fl. 286, a revelar um segundo subscritor qualificado como
responsável legal e engenheiro civil. Logo, não há que se falar em não ter o segundo laudo um
responsável técnico ou em estar desacompanhado de ART. Contudo, também é fato que o
segundo laudo emitido em abril de 2015 altera o valor do VTN aferido no primeiro laudo para
coincidentemente o exato valor do VTN declarado em 29/09/2011 (e-fls. 2, 4, 70 e 285) e nele há
um segundo subscritor qualificado como responsável legal e engenheiro civil (e-fls. 286). De
qualquer forma, o relevante é que o segundo laudo invoca para motivar a alteração um terceiro
laudo qualificado como interno e não carreado aos autos e para o qual não se sabe se há ART,
como a seguir será explicitado.
Ambos os laudos partem de pesquisa de imóveis em área territorial a envolver
diversos municípios não pertinentes ao imóvel avaliado, “Anexo 6 – Pesquisa de Imóveis na
Região” (e-fls. 78/83) do primeiro Laudo e no “Anexo 7 – Pesquisa de Imóveis na Região” do
segundo Laudo (e-fls. 389/394).
Na descrição dos imóveis em questão (e-fls. 78/83 e 389/394), não detecto
benfeitorias de extração e processamento de minério. Logo, as benfeitorias dos imóveis
pesquisados não são comparáveis com as benfeitorias do imóvel avaliado.
Destaque-se que o segundo laudo não avaliou efetivamente as benfeitorias, apenas
relacionando o informado pela recorrente (mesmo valor declarado na DITR; e-fls. 04 e 285), a
partir de laudo interno não carreado aos autos (teria sido elaborado por Engeval - Engenharia de
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.188 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720943/2015-99

Avaliações); e que o segundo laudo foi elaborado em abril de 2015 para instruir a impugnação e
apurou o exato valor da terra nua declarada, havendo inclusive coincidência nos centavos.
Assim, a extensa abrangência territorial do conjunto dos imóveis pesquisados (ver
item 9.2, e-fls. 53/54 e e-fls. 273) ganha um maior relevo no segundo laudo (ambos os laudos
partem de amostragem que pela abrangência não me parece capaz de ser representativa do
mercado do local em que se situa o imóvel avaliado, mesmo sob a justificativa de melhor
possibilitar o tratamento estatístico), ainda mais quando essa circunstância se soma à ponderação
de benfeitorias de extração e processamento de minério não presentes nos imóveis da amostra,
benfeitorias cuja avaliação teria se dado apenas a partir de informações da impugnante colhidas
em laudo interno não carreado aos autos, não havendo nem ao menos a informação de tal laudo
interno elaborado por Engeval - Engenharia de Avaliações ter ou não ART, e ao fato de o
segundo laudo veicular expressa ressalva de a responsabilidade pelos dados das benfeitorias
inseridos caber somente à Engeval e à recorrente.
Além disso, o valor das benfeitorias de extração e processamento de minério não
deveria interferir na apuração do valor da terra nua, eis que se trata do valor de mercado do
imóvel excluídos os valores de mercado relativos a construções, instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas (Lei
no 9.393, de 1996, arts. 8o, §§ 1o e 2o, e 10, §1o, I; Decreto n° 4.382, de 2002, art. 32; IN SRF no
256, de 2002, art. 32).
Considerando todo o exposto, ao pesar o poder probatório de ambos os laudos, o
primeiro laudo acaba por ter uma força probante superior e que se reforça pela constatação de
que o valor apurado no primeiro laudo é bem inferior ao da média das DITRs do município de
localização do imóvel (média de R$ 5.285,43/ha), guardando proximidade razoável para com o
menor valor por aptidão agrícola constante do SIPT, ainda que inferior (VTN do primeiro laudo:
R$ 1.700,00/ha; VTN por aptidão agrícola - CAMPOS: R$ 1.800,00/ha, sendo que o maior
valor por aptidão agrícola é de R$ 5.000,00).
Por conseguinte, a decisão recorrida não merece reforma.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 502
DF CARF MF
Original